Tribunal: TJSP
Processo: 2216422-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ausência de prova da posse anterior. Controvérsia acerca da propriedade a ser dirimida em regular instrução processual. Manutenção do estado fático do bem. Ausência de prejuízo aos autores, caso sua pretensão seja alcançada ao final da demanda. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.